Tribunal: TCU
Processo: 009.080/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Valmira Machado Rocha concedendo-lhe registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.